Tribunal: STF
Processo: RE 97473
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
QUADRO DE CARREIRA POSTERIOR AO ERRO DE ENQUADRAMENTO CUJA CORREÇÃO
SE PLEITEOU NA RECLAMAÇÃO.
INVOCAÇÃO CABIVEL DE OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 153,
PAR-2., VEDANDO O EXAME DA PRETENDIDA VIOLAÇÃO DE LEI ORDINARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDA.